Tribunal: STJ
Processo: 0556046-46.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831711 - BA (2025/0006202-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ADRIANO MACIEL MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO - BA016020
PEDRO SILVEIRA MUIÑOS JUNCAL - BA061840
CRISTIANO IGOR GOMES DA SILVA - BA033220
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48635454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 4abc34a1-647f-49fe-81e5-a83b53cba1ce

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 4abc34a1-647f-49fe-81e5-a83b53cba1ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831711 - BA (2025/0006202-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ADRIANO MACIEL MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO - BA016020
PEDRO SILVEIRA MUIÑOS JUNCAL - BA061840
CRISTIANO IGOR GOMES DA SILVA - BA033220
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANO MACIEL
MOREIRA, contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial, em face da falta de impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo raro (e-STJ fls. 785/786).
Na decisão, a Presidência registrou (e-STJ fl. 785):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ e deficiência de cotejo
analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência
de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA47746225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: 1f4be571-385f-4a52-bdf7-e84229c3da40

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial.
No agravo interno (e-STJ fls. 792/794), a parte recorrente diz que
"todos os pontos da decisão agravada foram impugnados especificamente, respeitando-se
o princípio da dialeticidade" (e-STJ fl. 792).
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO

De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.424.404/SP (rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
), para a
20/10/2021
17/11/2021
aplicação da Súmula 182 do STJ referente aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não merece ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA47746225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: 1f4be571-385f-4a52-bdf7-e84229c3da40

Com efeito, no ato decisório ora recorrido, conforme relatado, a
Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial, destacando que um
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo raro (deficiência de cotejo analítico)
não foi objeto de impugnação nas razões de agravo em recurso especial.
Contudo, da leitura das razões do agravo interno, é possível
verificar que a parte recorrente não impugna esse fundamento, limitando-se a afirmar que
"todos os pontos da decisão agravada foram impugnados especificamente, respeitando-se
o princípio da dialeticidade."
Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente
aos fundamentos adotados pela decisão recorrida, capazes de mantê-la, trazendo
argumentação apta a demonstrar o seu desacerto, "[....] não bastando à parte, para
assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento, tal como ocorrido"
(AREsp n. 212.401, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 22//2022).
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no art.
1.021, § 1o, do CPC/2015, e na Súmula 182 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47746225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: 1f4be571-385f-4a52-bdf7-e84229c3da40

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.711 / BA
Número Registro: 2025/0006202-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05109709620148050001 05560464620148050001 055604646201480500011 5109709620148050001
5560464620148050001 55604646201480500011
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO MACIEL MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO - BA016020
PEDRO SILVEIRA MUIÑOS JUNCAL - BA061840
CRISTIANO IGOR GOMES DA SILVA - BA033220
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - GOVERNADOR - REMUNERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO MACIEL MOREIRA
ADVOGADOS : MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO - BA016020
PEDRO SILVEIRA MUIÑOS JUNCAL - BA061840
CRISTIANO IGOR GOMES DA SILVA - BA033220
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
Documento eletrônico VDA48606171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 70950aa3-7240-45e7-a4b0-c53bd68a09c1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 70950aa3-7240-45e7-a4b0-c53bd68a09c1